Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001779-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO MARCON MARCHETTI - CPF: 046.022.919-29 (ADVOGADO), ANA MARIA BIERHALS - CPF: 567.541.751-68 (EMBARGANTE), ADOLFO MOISES DA SILVA - CPF: 368.238.729-34 (EMBARGADO), DIRCEU KIELING - CPF: 468.667.281-34 (EMBARGANTE), ELENICE DE MACEDO - CPF: 043.966.061-09 (EMBARGANTE), MARCIO SILVA DE LIMA - CPF: 770.912.131-49 (EMBARGANTE), MARCILON SILVA DE LIMA - CPF: 952.552.731-04 (EMBARGANTE), ADILSON FERREIRA DA CUNHA - CPF: 794.429.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CROZETA - CPF: 411.700.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS RICARDO DA CUNHA - CPF: 059.963.121-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES ARTE COMIM - CPF: 398.061.709-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE O IMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESERVAÇÃO DA ATUAL SITUAÇÃO DO IMÓVEL NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA MARIA BIERHALS e Outros, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante aduz que o acórdão é omisso pois deixou de se manifestar acerca da questão relativa à concessão do interdito proibitório, sem provas concretas de que os requeridos estão de fato utilizando a estrada em desacordo com a lei municipal.

Diante do exposto, requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos para que sejam sanados os vícios, atribuindo-se efeitos infringentes, para o fim de acolher os argumentos esposados e julgar improcedente o pleito exordial.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, se manifestou no id. 206006195.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

É de ser que o douto Julgador singular tomou as devidas providências para verificar a real situação fática, ao determinar que:

Para fiel cumprimento, determino a realização do ato por 02 (dois) oficiais de justiça, os quais deverão identificar (colhendo os dados pessoais e endereços residencial e profissional) e, ato contínuo, notificar todos (cada um) daqueles os quais insistirem em permanecer/transitar no local
.

Certo é que a questão posta em discussão carece de dilação probatória para que possa ser desconstituída a liminar de expedição de mandado proibitório em desfavor dos agravantes, e, consequentemente, o agravado, cuja posse resta demonstrada neste momento, possa eventualmente dela ser destituído, devendo ser preservada a atual situação do imóvel, razão pela qual, o conjunto probatório, tal como se apresenta neste momento processual, não tem aptidão para suspender ou revogar a decisão combatida, devendo ser mantida a liminar concedida aos agravados até a decisão da lide.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Por fim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024